Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720071-88.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERALDO VALADARES MOREIRA, KEVE JOAQUIM AMANCIO SILVA DA GAMA RECORRIDO: ALTAIR SILVA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Considerados os documentos juntados aos autos, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente EVERALDO VALADARES MOREIRA (ID 78601404). A despeito do comprovante de renda juntado por KEVE JOAQUIM AMANCIO SILVA DA GAMA e as despesas informadas (ID 78602332/78602342), os elementos processuais são indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência, porquanto os seus rendimentos mensais ultrapassam o teto de 5 (cinco) salários mínimos, critério adotado pela jurisprudência do TJDFT. Por conseguinte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por KEVE JOAQUIM AMANCIO SILVA DA GAMA e concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput). Brasília/DF, 30 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006